Tribunal: TJSP
Processo: 1021967-65.2023.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO. Responsabilidade civil extracontratual. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com repetição de indébito, em dobro, e indenização por danos morais, julgada parcialmente procedente, com sucumbência proporcional. Recurso da autora. Incontroverso o desconto indevido da conta corrente da autora, sexagenária e aposentada pelo INSS, decorrente de contrato de seguro não

Ementa:
APELAÇÃO. Responsabilidade civil extracontratual. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com repetição de indébito, em dobro, e indenização por danos morais, julgada parcialmente procedente, com sucumbência proporcional. Recurso da autora. Incontroverso o desconto indevido da conta corrente da autora, sexagenária e aposentada pelo INSS, decorrente de contrato de seguro não celebrado. Falha na prestação dos serviços e inexistentes a relação jurídica entre as partes e o débito dela decorrente. Dano moral caracterizado. Conta corrente destinada ao recebimento de benefício previdenciário. Situação que interfere no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe sofrimento e angústia. Valor da indenização ora fixada que atende as diretrizes do art. 944 do CC e prestigia os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Repetição dobrada do indébito. Possibilidade. Fundamentação da condenação no art. 42, parágrafo único, do CDC, que pressupõe a cobrança e o efetivo pagamento indevido, caso dos autos, dispensável a comprovação da má-fé do credor. Precedentes do C. STJ. Termo inicial dos juros de mora na repetição dobrada do indébito. Modificação. Possibilidade. Incidência desde o evento danoso (Súmula no 54 do C. STJ). Sucumbência integral à ré. Fixação do dano moral aquém do pretendido que não implica em sucumbência proporcional. Incidência da Súmula no 326 do C.STJ. Sentença parcialmente modificada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.